Tribunal: TJBA
Processo: 0505724-97.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505724-97.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: FELISBERTA MARIA CAMPOS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE PESSOA NUNES DA SILVA NETO

EMENTA

Apelação cível. S
entença que concedeu em parte a segurança pretendida em mandado de segurança, determinando a implantação da vantagem denominada Estabilidade Econômica em favor de servidora pública municipal efetiva, no valor originalmente reconhecido pela Administração. O
município
apelante sustenta que a vantagem foi recalculada, não suprimida, conforme a legislação municipal, não havendo violação ao princípio da irredutibilidade salarial nem direito líquido e certo da servidora ao valor pleiteado. A servidora é efetiva desde 26 de junho de 1988, no cargo de Assistente Administrativo, tendo exercido cargo em comissão de Supervisor de Atividades Especiais (Símbolo GAE-X) por período superior a dez anos. A Administração Municipal reconheceu formalmente, em 3 de novembro de 2009, o direito da servidora à percepção da vantagem denominada Estabilidade Econômica, fixando o valor correspondente à diferença entre os cargos de Supervisor e Assistente Administrativo. A vantagem foi paga regularmente no valor de R$ 1.645,80 até agosto de 2017. Em setembro de 2017, houve redução unilateral do valor para R$ 443,35, representando redução de aproximadamente 73% da vantagem, sem a instauração de prévio procedimento administrativo. A servidora preencheu todos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei Municipal nº 407/1998 para fazer jus à vantagem denominada Estabilidade Econômica, tendo a Administração reconhecido formalmente tal direito em ato administrativo datado de 3 de novembro de 2009. A vantagem pecuniária regularmente deferida e paga por mais de oito anos incorporou-se definitivamente ao patrimônio jurídico da servidora, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal, não podendo ser suprimida ou reduzida unilateralmente pela Administração. Embora a Administração Pública seja dotada do poder de autotutela para rever seus atos, quando a revisão administrativa importar na supressão ou redução de vantagem remuneratória já integrada ao patrimônio do servidor, é imprescindível a instauração de prévio procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal. Precedente do STJ: RMS 48.853/RJ. A redução unilateral de R$ 1.645,80 para R$ 443,35, operada sem a instauração de prévio procedimento administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, da motivação dos atos administrativos e da irredutibilidade salarial. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, constitui garantia constitucional dos servidores públicos, vedando a redução nominal dos vencimentos e das vantagens de caráter permanente, salvo nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional. O controle judicial de legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), tratando-se de mecanismo essencial de freios e contrapesos inerente ao Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A prova documental acostada aos autos demonstra de forma inequívoca o direito líquido e certo da servidora à manutenção da vantagem no valor originalmente reconhecido pela Administração, sendo o mandado de segurança a via adequada para a proteção de tal direito.
Sentença mantida. Apelação improvida.